Tribunal: STF
Processo: ARE 1334785
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão em que foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão no qual foi rejeitado o pagamento do reajuste previsto na Lei 5.190/2013 do Distrito Federal, tendo em vista a ausência de dotação orçamentária para o seu custeio.



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se, em suma, violação dos arts. 5°, XXXVI; 37, XV; 97 e 169, §§ 3° e 4°, da mesma Carta. 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de provimento ao recurso.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Quanto à alegada ofensa ao art. 97 da Carta Magna, observo que não ocorreu o prequestionamento. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, cuja ementa segue transcrita:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 



    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.



    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.



    3. Agravo regimental não provido” (grifei).



    Além disso, o exame da questão discutida neste recurso extraordinário, consoante reiteradas decisões dos Ministros desta Corte, demanda a reinterpretação da legislação local aplicável ao caso, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Nessa linha, destaco os seguintes julgados:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE DE GESTÃO EDUCACIONAL. REAJUSTE ESCALONADO. LEI N° 5.106/2013. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. Ao reconhecer a repercussão geral do tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou essa orientação (AI 791.292-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010).



    2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660).



    3. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF).



    4. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.303.505-AgR/DF, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE REAJUSTE AOS PROVENTOS DO RECORRENTE. EXISTÊNCIA DE DOTAÇÃO E PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA/STF. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA.



    1. Passa, necessariamente, pelo reexame fático-probatório e pela interpretação de legislação local aferir acerca da existência de dotação e previsão orçamentária para a implementação de reajuste aos proventos da parte recorrente. Incidem, na espécie, os óbices dos Enunciados ns. 279 e 280 da Súmula/STF.



    2. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça” (ARE 1.317.390-AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma).



    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidor público. Prequestionamento. Ausência. Princípios da prestação jurisdicional, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Artigo 93, inciso IX, da CF. Afronta. Não ocorrência. Implementação de parcela do plano de carreira. Falta de dotação orçamentária. Legislação infraconstitucional. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.



    3. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente.



    4. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.



    5. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    6. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (ARE 1.047.821-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma). 



    Com a mesma orientação, cito ainda as seguintes decisões: ARE 1.323.505-AgR/DF, Rel. Min. Presidente; ARE 1.338.626/DF, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.348.965/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.352.219/DF, Rel. Min. Rosa Weber; ARE 1.362.568/DF, Rel. Min. Nunes Marques; e ARE 1.335.907/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator